Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESACATO. RELACIONAMENTO ENCERRADO. ARROMBAMENTO DE RESIDÊNCIA. OFENSAS A POLICIAIS EM SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 150, § 1o, e 331 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso do apelante na residência da ex-companheira configura violação de domicílio, mesmo diante da alegação de que mantinha objetos no local; (ii) estabelecer se as ofensas proferidas por ele aos policiais na delegacia configuram o delito de desacato, à luz da alegada ausência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso não autorizado, mediante arrombamento, em imóvel de ex-companheira, cuja coabitação cessou, configura o crime de violação de domicílio, ainda que o autor mantenha objetos no local.
4. A ausência de perícia técnica não inviabiliza a comprovação do arrombamento quando os elementos testemunhais são firmes e convergentes.
5. Ofensas proferidas conscientemente contra policiais em serviço configuram desacato, não sendo afastado o dolo pela alegação de estresse ou exaltação emocional.
6. O estado de exaltação não exclui o dolo quando há manifestação voluntária de desrespeito à função pública.
7. Depoimentos policiais são hábeis para fundamentar condenação, quando prestados sob contraditório e confirmados por outros elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 150, § 1o; 331; 59; 77; CPP, art. 386, III e VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Súmulas 231 e 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031299, 0707569-66.2024.8.07.0012, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 06.08.2025, DJe 19.08.2025; TJDFT, Acórdão 2057114, 0746914-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 16.10.2025, DJe 27.10.2025; TJDFT, Acórdão 2052557, 0703236-04.2024.8.07.0002, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01.10.2025, DJe 23.10.2025.